Tribunal: STF
Processo: SS 761
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  I.  Servidor  Público: "estabilidade

financeira": a constitucionalidade das leis que a instituem - que tem

sido  afirmada pelo STF  (ADIn 1.264,  27.5.95, Pertence, Lex 203/39;

ADIn  1.279, 27.9.95,  M.  Correa) -  não  ilide a  plausibilidade do

entendimento de ser legitimo que, mediante lei, o calculo da vantagem

seja  desvinculado,  para  o  futuro,  dos  vencimentos  do  cargo em

comissão  outrora ocupado  pelo servidor,  passando  a quantia  a ela

correspondente  a ser  reajustada segundo  os critérios  das revisões

gerais de remuneração do funcionalismo.
II.           Suspensão de liminar em mandado de segurança: vigencia.

              A  suspensão  da  liminar -  dado  cuidar-se  de medida

acautelatoria  de eventual  recurso  contra a  decisão  concessiva da

segurança -, vigorara, em princípio, até que esta transite em julgado

na instância de origem ou, havendo recurso, até o seu julgamento pelo

Supremo Tribunal.